Tribunal: TJSP
Processo: 2064727-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Prisão preventiva. Fundamentos adequados. Inexistência de coação ilegal. Insuficiência de outras medidas do art. 319 do CPP. Recomendação 62 CNJ que não implica desencarceramento indiscriminado. ORDEM DENEGADA.